Tribunal: STF
Processo: RHC 189703
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 569.287/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente Roberto Aparecido Meschiati "foi condenado, no bojo da ação penal n. 015625-34.2004.4.03.6105, pela prática dos crimes tipificados no art. 289, §1º, c/c o art. 71, ambos do Código Penal, e no art. 1º da Lei n. 2.252/1954, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, e multa, em regime inicial semiaberto".
    Interposto o recurso de Apelação Criminal perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, a Corte deu parcial provimento para afastar a circunstância agravante do art. 62, I, do Código Penal, e, de ofício, declarar a extinção da punibilidade em relação ao delito de corrupção de menor, diante da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, fixando a reprimenda definitiva em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e multa, mantido o regime semiaberto. Foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados.
    No dia 17 de agosto de 2019, a condenação do recorrente transitou em julgado.
    Após, a defesa ajuizou Revisão Criminal perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, requerendo "a desclassificação da conduta referente ao crime de moeda falsa para o crime de estelionato na modalidade tentada, sob a alegação de que ficou comprovada a falsidade grosseira das cédulas apreendidas, nos moldes do preconizado pela Súmula n. 73/STJ, com o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Federal e a consequente remessa à Justiça Estadual", bem como o "reconhecimento de direito à indenização.".
    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por unanimidade, julgou improcedente o pleito revisional. Eis a ementa: 
    PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 289, §1º, DO CP. PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE MOEDA FALSA PARA O CRIME DE ESTELIONATO TENTADO. COMPROVAÇÃO DA FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA DAS CÉDULAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 
    1. Consoante reiteradas decisões deste Tribunal (v.g. RVC 00272252420104030000, Márcio Mesquita, E-DJF 3 Judicial 1 Data:16.07.2013; RVC 00122644420114030000, Cotrim Guimarães, E-DJF 3 Judicial 1 Data:20.12.2012; RVC 00063749020124030000, Cecilia Mello, E-DJF 3 Judicial 1 Data: 29.04.2013), a efetiva ocorrência de cada uma das hipóteses de cabimento do pedido revisional, taxativamente elencadas no art. 621, incisos I, II, e III, do Código de Processo Penal, implica, necessariamente, o exame do mérito da ação. 
    2. Em sede revisional, o requerente pleiteou, com fundamento no art. 621, inc. I, do Código de Processo Penal, a desclassificação do crime de moeda falsa para o crime de emestelionato na modalidade tentada, ante a comprovada falsificação grosseira das cédulas, nos moldes da súmula 73 do Superior Tribunal de Justiça, com reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Federal e a necessária remessa à Justiça Estadual.
    3. Ao contrário do alegado pela defesa, observa-se que no Laudo Pericial 6.429/04 (ID 53015853) há constatação de que as notas apreendidas com o ora requerente, à época dos fatos, eram falsas, possuindo boa qualidade gráfica, bastante assemelhadas às cédulas autênticas de emissão oficial, circunstância que pode perfeitamente iludir o "homem comum", não afeito ao manuseio do papel moeda ou pessoas desatentas. 
    4. Além disso, as demais provas juntadas pelo requerente não trazem elementos capazes de indicarem a má qualidade da contrafação das 38 (trinta e oito) cédulas de R$ 50,00 apreendidas, de forma que não há que se reconhecer a desclassificação do crime para o crime de estelionato, em decorrência da falsificação grosseira das notas, e a consequente remessa dos autos à Justiça Estadual. 
    5. Logo, vê-se que a sentença condenatória mostra-se coerente com as provas contidas nos autos. Há, por todo o exposto, farto conjunto probatório a sustentar a condenação do ora revisionando pela prática do crime do art. 289, §1º, do Código Penal. 
    6. Ademais, não cabe revisão criminal com fundamento no artigo 621, inciso I, 2ª parte, do CPP, se a condenação estiver amparada em prova válida e consistente, em observância ao princípio do livre convencimento do juiz. 
    7. Revisão Criminal improcedente.
    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, requerendo, em linhas gerais, a desconstituição do trânsito em julgado da condenação, ao argumento de "incompetência absoluta da Justiça Federal, visto que o Tribunal de origem ignorou laudo pericial que comprova a falsificação grosseira, nos termos da Súmula n. 73/STJ.". 
    Alegou, ainda, que "por não se tratar de crime de moeda falsa, mas sim de estelionato, o impetrado não poderia ter sido condenado pela Justiça Federal, sendo esta materialmente incompetente para tanto".
    A liminar foi indeferida pelo relator, Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA. Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo regimental, o qual, por unanimidade, não foi conhecido, em acórdão assim ementado: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE RELATOR QUE, MOTIVADAMENTE, INDEFERE O PEDIDO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça possui pacífica jurisprudência no sentido de que: "Incabível recurso de agravo regimental contra decisão de Relator ou seu substituto legal, que indefere liminar de forma fundamentada em pedido de tutela provisória (precedentes)" (AgRg no TP n. 253/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 2/5/2017). 
    2. Na hipótese, não se verifica a excepcionalidade, a fim de justificar o cabimento do agravo interposto, quando o indeferimento da tutela de urgência foi devidamente fundamentado. 
    3. Agravo regimental não conhecido. 
    Após, por decisão monocrática, o Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, negou seguimento ao Habeas Corpus.
    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, que negou provimento ao recurso interposto pela parte, conforme a ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE MOEDA FALSA. TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTELIONATO. SÚMULA N. 73/STJ. INOCORRÊNCIA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO QUE EXIGE O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Reconhecido na origem que a falsificação não seria grosseira, descabe falar em desclassificação da imputação para estelionato (HC 149.552/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 7/8/2012, DJe de 22/8/2012). 
    2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para se apreciar pedido de desclassificação do delito de moeda falsa para o de estelionato, com o consequente reconhecimento da incompetência da Justiça Federal, conforme determina a Súmula n. 73/STJ, tendo em vista que, para se desconstituir o que foi decidido pelas instâncias ordinárias, notadamente em sede de Revisão Criminal, seria indispensável o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos da ação penal, o que é absolutamente descabido. 
    3. Agravo regimental improvido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa alega que "nesse caso, a hipótese não é de valoração de provas, mas da existência de prova pré-constituída dos fatos alegados".
    Afirma, ainda, ser necessária a "desclassificação do crime de moeda falsa para o crime de estelionato na modalidade tentada ante a comprovada falsificação grosseira. Súmula 73/STJ".
    Por fim, defende que deve ser reconhecida "a incompetência absoluta do Juízo Federal (art. 564, I do CPP), bem como a nulidade absoluta do processo n. 2004.61.05.015625-7.".
    Requer, assim, "a) preliminarmente seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso interposto perante o TRF3 de nº. 5009682-05.2019.4.03.0000; b) seja reconhecida a ilegalidade do processo originário, com a conseguinte nulidade absoluta da sentença e da condenação imposta ao impetrante, por incompetência absoluta do Juízo, bem como pela condenação ter sido decretada por crime diverso do cometido; [...].".
    É o relatório. Decido.
    No caso de que se trata, o Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no Habeas Corpus 569.287/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, não chegou a analisar a tese de que "nesse caso, a hipótese não é de valoração de provas, mas da existência de prova pré-constituída dos fatos alegados" e da "desclassificação do crime de moeda falsa para o crime de estelionato na modalidade tentada ante a comprovada falsificação grosseira", bem como as alegadas nulidades, sob o seguinte fundamento:
    De plano, assevero que a irresignação defensiva não merece prosperar, uma vez que não foram apresentados argumentos novos, aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual está em consonância com o entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. 
    Conforme foi dito anteriormente, não obstante a irresignação defensiva, o habeas corpus não é a via adequada para se apreciar pedido de desclassificação do delito de moeda falsa para o de estelionato, com o consequente reconhecimento da incompetência da Justiça Federal, tendo em vista que, para se desconstituir o que foi decidido pelas instâncias ordinárias, seria indispensável, além de se ultrapassar o trânsito em julgado da condenação, o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos da ação penal, o que é absolutamente descabido, como se sabe, na via de cognição restrita do writ. 
    O Tribunal Regional Federal 3ª Região, ao julgar improcedente a revisão criminal ajuizada pelo ora agravante, consignou que (e-STJ fls. 51/53)
    Do mérito da revisão criminal. Inicialmente, insta consignar que, na Ação Penal nº 0015625-34.2004.4.03.6105, o requerente foi denunciado como incursos nas penas do artigo 289, §1º, do Código Penal. 
    Narra a denúncia que, no dia 08 de maio de 2004, o requerente e o corréu Everson guardavam consigo 38 (trinta e oito) cédulas falsas de R$ 50,00 (cinquenta reais) e na companhia de Francine introduziram em circulação as notas contrafeitas que sabiam serem falsas (ID 53015854). 
    Regularmente processado o feito, sobreveio sentença (ID 53015862), que condenou o requerente à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa, no valor unitário de 1/6 (um sexto) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pelo delito do artigo 289, §1º, do Código Penal. 
    No julgamento da apelação criminal, a 11ª Turma desta Corte Regional decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso interposto pelo requente, a fim de afastar a aplicação da circunstância agravante do art. 62, I, do Código Penal, restando a pena definitiva fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa no valor unitário de 1/6 (um sexto) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 
    O v. acórdão transitou em julgado em 17 de agosto de 2018 (ID 75944127). 
    Em sede revisional, a defesa pleiteia com fundamento no art. 621, inc. I, do Código de Processo Penal, a desclassificação do crime de moeda falsa para o crime de estelionato na modalidade tentada, ante a comprovada falsificação grosseira das cédulas, nos moldes da súmula 73 do Superior Tribunal de Justiça, com reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Federal e a necessária remessa à Justiça Estadual. 
    A revisão criminal é ação de natureza constitutiva que tem por escopo rescindir coisa julgada em matéria criminal, nas estritas hipóteses elencadas no art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: a) sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; b) sentença condenatória fundamentada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c) descoberta de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena, após a sentença. 
    Extrai-se da r. sentença minuciosa análise das provas produzidas. Valho-me da transcrição a seguir: 
    [...] 
    Ao contrário do alegado pela defesa, observa-se que no Laudo Pericial 6.429/04 (ID 53015853) há constatação de que as notas apreendidas com o ora requerente, à época dos fatos, eram falsas, possuindo boa qualidade gráfica, bastante assemelhadas às cédulas autênticas de emissão oficial, circunstância que pode perfeitamente iludir o "homem comum", não afeito ao manuseio do papel moeda ou pessoas desatentas. 
    Além disso, as demais provas juntadas pelo requerente não trazem elementos capazes de indicarem a má qualidade da contrafação das 38 (trinta e oito) cédulas de R$ 50,00 apreendidas, de forma que não há que se reconhecer a desclassificação do crime para o crime de estelionato, em decorrência da falsificação grosseira das notas, e a consequente remessa dos autos à Justiça Estadual. 
    Logo, vê-se que a sentença condenatória mostra-se coerente com as provas contidas nos autos. 
    Há, por todo o exposto, farto conjunto probatório a sustentar a condenação do ora revisionando pela prática do crime do art. 289, §1º, do Código Penal. – negritei.
    Com efeito, observa-se que o Tribunal de origem, soberano na análise das provas, não visualizou a alegada falsificação grosseira das cédulas, conforme faz crer a combativa defesa. 
    Em situações semelhantes à hipótese dos autos, destaco os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:
    [...]
    Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo regimental. 
    É como voto.
    Sendo assim, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/6/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/6/2018 e HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/6/2018).
    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, no que tange às teses alegadas pela defesa, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/5/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 9/5/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente